Tribunal: TJMT
Processo: 1009550-27.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009550-27.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ISABELA BAGGIO CARVALHO RICHTER - CPF: 050.728.261-20 (APELADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (APELADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GOL LINHAS AÉREAS S/A. (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DE VÔO – PERÍODO SUPERIOR A 12 (DOZE) HORAS – MENOR – COLISÃO COM PÁSSAROS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do CDC.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso injustificado do voo, por período superior a 04 horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.

“A previsibilidade da ocorrência usual da sucção de pássaros pela turbina de aeronave no Brasil desautoriza o reconhecimento da excludente de responsabilidade do caso fortuito, conforme decidiu a Terceira Turma desta Corte Superior por ocasião do julgamento do REsp n.o 401.397/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ 09/09/2002, referente ao mesmo acidente de consumo. 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STJ - AgRg no REsp: 1317768 SP 2012/0068405-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2015)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A visando reformar a sentença de ID no 163812285, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1009550-27.2022.8.11.0041 movida por ISABELA BAGGIO CARVALHO RICHTER REPRESENTADO POR SUA GENITORA VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER julgou procedente o pedido inicial, nesses termos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para condenar a requerida GOL LINHAS AÉREAS S.A, ao pagamento de 5 (cinco) salários mínimos vigentes a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da presente decisão.

Outrossim, condeno a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.”

Em suas razões de ID no 163812287 a empresa recorrente sustenta a excludente de ilicitude em razão da colisão com pássaro. Aduz que prestou assistência com alimentação e hospedagem. Alega que não restou comprovado danos morais passíveis de indenização. Contesta o
quantum
indenizatório aplicado assim como a incidência de juros moratórios fixados a partir do evento danoso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de julgar totalmente improcedente o pedido formulado na inicial. Sucessivamente, busca a minoração do
quantum
indenizatório e a fixação dos juros moratórios a partir da citação.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 163812290, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

O i. Procurador de Justiça, Dr. ROBERTO APARECIDO TURIN em parecer de ID no 176091185 manifestou-se pelo parcial provimento do apelo em análise, tão somente para modificar o início da fixação dos juros de mora a partir da citação e não do evento danoso, como estabelecido na sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

O cerne recursal cinge-se em verificar a existência de ato ilícito decorrente do atraso de mais de 12 (doze) horas no voo da menor, de Cuiabá-MT à Congonhas-SP, bem como se dessa ação resultou em dano moral indenizável.

Pois bem.

A tese de defesa é no sentido que o atraso aconteceu em decorrência de colisão da aeronave com pássaros o que impossibilitou a decolagem no horário previsto, não devendo responder por prejuízos resultantes de caso fortuito ou de força maior, mesmo porque prestou toda a assistência necessária à passageira.

Ab initio
, a narrativa fática não deixa dúvida de que a relação travada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a parte autora/recorrida amolda-se na figura jurídica de consumidora e a empresa aérea/recorrente na de fornecedora, bem como o serviço de transporte aéreo foi prestado com cunho finalístico.

Nessa ótica, o CDC, em seu artigo 14, estabelece como sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão da utilização dos seus serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Logo, se não houver a caracterização de qualquer excludente prevista no art. 14, § 3o, do CDC, é inegável e inafastável a responsabilidade da empresa de transporte de passageiros, pois, independe da comprovação de culpa.

O art. 734 do Código Civil, também, estabelece a responsabilidade do transportador como sendo objetiva,
in verbis
:

Art. 734: O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

E ainda, o artigo 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica estabelece:

“Art. 231.
Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas
, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do preço.

Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador contratual,
sem prejuízo da responsabilidade civil.
” (grifo nosso)

Na hipótese dos autos, de fato não há prova nos autos capaz de comprovar o alegado pela companhia aérea (colisão com pássaros), no sentido de invocar a excludente de responsabilidade civil – caso fortuito ou força maior – que impossibilitasse o embarque do passageiro no horário contratado, sobretudo se considerado que desde o ajuizamento da ação a empresa requerida estava obrigada a demonstrar que as alegações da parte autora eram inverídicas, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Ainda que restassem verossímeis as alegações de colisão com pássaros, essa circunstância, isoladamente considerada, não tem o condão de elidir a responsabilidade da empresa aérea, tendo em vista os demais danos causados pela ausência de acomodação do passageiro em outro voo tão logo possível, mas somente após 12 (doze) horas.

A propósito é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto a ausência de excludente de responsabilidade do caso fortuito em caso análogo a este em apreço:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DO VÔO 675, COM DESTINO A ROMA. ADIAMENTO DE VIAGEM. SUCÇÃO DE URUBU PELA TURBINA DE AVIÃO. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS DEVIDOS. PEDIDOS DA INICIAL JULGADOS PROCEDENTES. 1. A previsibilidade da ocorrência usual da sucção de pássaros pela turbina de aeronave no Brasil desautoriza o reconhecimento da excludente de responsabilidade do caso fortuito, conforme decidiu a Terceira Turma desta Corte Superior por ocasião do julgamento do REsp n.o 401.397/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ 09/09/2002, referente ao mesmo acidente de consumo. 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STJ - AgRg no REsp: 1317768 SP 2012/0068405-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2015)

Portanto, a empresa recorrente falhou na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, mesmo porque, como dito, as provas produzidas são frágeis para demonstrar hipótese de caso fortuito ou força maior, restando caracterizado o dever de indenizar da requerida.

Nesse sentido é o entendimento pacificado deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ATRASO DE VOO
E BAGAGEM ENTREGUE APÓS TRÊS DIAS –
RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
– MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência consolidada pelo STJ afirma que a prestação de serviço de transporte aéreo constitui relação indubitavelmente consumerista, o que importa na incidência do artigo 14 do CDC, culminando com a aplicação da responsabilidade civil objetiva. O dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se mostra desproporcional a dano sofrido, devendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.” (RAC no 1000598-40.2017.8.11.0007 (PJE). SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – APLICABILIDADE CDC -
ATRASO VOO – ALTO ÍNDICE DE TRÁFEGO MALHA AEROVIÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA –
PERDA CONEXÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO - HONORÁRIOS MAJORADOS – ART. 85 § 11 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
Cabia a empresa comprovar que o atraso do voo se deu em razão de alto índice de tráfego na malha aeroviária, porém não se desincumbiu.
Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor). [...]” (Ap 783/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018) (grifo nosso)

No que se refere à quantificação do dano, cuja modificação é pleiteada pela parte recorrente, sabe-se que o valor deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

E, nesse aspecto, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em julgamento de recurso submetido à apreciação desta c. Câmara, assim ressaltou:

“O dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

No que se refere ao quantum fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.” (AC no. 17843/2011, 3a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, publicado em 11/08/2011).

Outro precedente:
Ap, 157721/2015, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/02/2016.

Justamente em razão dessas observações é que o c. STJ firmou o entendimento no sentido de que o valor estabelecido para os danos morais só pode ser revisto quando se mostrar irrisório ou exorbitante a ponto de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgInt no AREsp no. 1025364/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/08/2017).

E nesse particular tenho que os fundamentos da sentença são contundentes e não há argumentos capazes de desconstituir as teses ali esposadas, devendo ser mantida a condenação imposta no valor de 05 (cinco) salários mínimos, já que razoável e proporcional às particularidades do caso concreto e que indubitavelmente não causa enriquecimento indevido à parte recompensada. Outrossim, tal quantia está em consonância com os padrões adotados atualmente por este e. Tribunal.

Por fim, razão assiste à Apelante, contudo, acerca do termo inicial da fluência dos juros moratórios uma vez que, em se tratando de danos morais decorrentes de obrigação contratual, devem eles incidir a partir da citação, senão vejamos:

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO
- MENOR DE IDADE– MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - DANO PATRIMONIAL DEMONSTRADO -
JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA - DATA DA CITAÇÃO – PRECEDENTES
- RECURSO NÃO PROVIDO. I - O dano moral decorrente de cancelamento injustificado de voo, que provoca considerável atraso no embarque, se opera “in re ipsa”, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos passageiros. II - Quando arbitrada em patamar razoável e compatível com os parâmetros aplicáveis, a indenização por danos morais deve ser mantida. III – Em relação ao dano material, o consumidor tem direito ao ressarcimento dos valores efetivamente pagos e comprovados.
IV - Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios relativos à compensação por danos morais devem incidir a partir da citação.”

(N.U 1007804-32.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023) (grifo nosso”

Dispositivo.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para que sobre a indenização por dano moral incidam juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Inaplicável o §11o do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023